Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Diante da reiteração da petição recursal e após a reanálise do caso, limitada aos requisitos da tutela antecipada recursal, não havia nada mais a acrescentar. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso. Basta que haja fundamentação suficiente sobre os pontos que possam realmente acarretar a alteração do julgamento.
3. O acórdão manifestou-se expressamente pelo acerto do declínio de competência em razão de cláusula de eleição de foro, afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para a manutenção do foro de preferência da agravante, no Distrito Federal. Ratificou-se a possibilidade de reconhecer a inexistência da relação de consumo in status assertionis, sem incursão probatória ou no mérito da causa.
4. A fixação juízo competente é pressuposto para o processamento e decisão do mérito e das questões incidentes, a exemplo da inversão do ônus da prova, que, por consequência teve sua apreciação prejudicada.
5. O fato de a agravada também se situar no Distrito Federal é irrelevante. Afastado o microssistema de proteção do consumidor, se há diversidade do foro da sede e da sua filial sucursal etc., este é mais um motivo para prevalecer o foro de eleição. A agravada firmou expressa concordância em dirimir as controvérsias contratuais em outra localidade.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. A pretensão manifestamente infundada de nulidade do julgamento por ausência ou insuficiência de fundamentação implica o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso, que visa ao esclarecimento do julgado.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recurso protelatório aplicada.